Tribunal: STF
Processo: RE 89710
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO, EM QUE O MEMBRO DA CORTE PROFERIA VOTO, DEPOIS NÃO CONSIDERADO, PORQUE DECIDIU O PLENÁRIO ENVIAR O FEITO AO JULGAMENTO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DO MESMO TRIBUNAL, NÃO PODEM TER A CONSEQUÊNCIA DE TORNÁ-LO IMPEDIDO, NÃO RECONHECENDO O ARESTO O ALEGADO INTERESSE DO EXCETO NO DESFECHO DA DEMANDA (CPC, ART. 135, V), MATÉRIA ESSA INSUSCETÍVEL DE REEXAME, 'UT' SÚMULA 279. NÃO SE ENQUADRA, ADEMAIS, A ESPÉCIE NO ART. 134, III, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.